Tribunal: TJSP
Processo: 1012372-10.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - Culpa do réu evidenciada - Elementos indicativos da sua responsabilidade – Depoimentos que não elidem sua responsabilidade - Presunção reconhecida - Dano moral - Reconhecimento – Valor corretamente determinado considerando as circunstâncias próprias do caso - Abatimento da quantia recebida devido ao seguro DPVAT – Reconhecimento - Apelo

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - Culpa do réu evidenciada - Elementos indicativos da sua responsabilidade – Depoimentos que não elidem sua responsabilidade - Presunção reconhecida - Dano moral - Reconhecimento – Valor corretamente determinado considerando as circunstâncias próprias do caso - Abatimento da quantia recebida devido ao seguro DPVAT – Reconhecimento - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012372-10.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ADRIANO
SABINO CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEBASTIÃO
PAULO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-10.2016.8.26.0161 -Voto no 48562
2
Voto no 48.562
Apelação Cível no 1012372-10.2016.8.26.0161
Apelante: Adriano Sabino Carlos da Silva
Apelado: Sebastião Paulo dos Santos
Interessado: Julio Simões Transportes e Serviços Ltda
Comarca: Diadema
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Culpa do réu evidenciada - Elementos indicativos da
sua responsabilidade – Depoimentos que não elidem sua
responsabilidade - Presunção reconhecida - Dano moral -
Reconhecimento – Valor corretamente determinado considerando
as circunstâncias próprias do caso - Abatimento da quantia
recebida devido ao seguro DPVAT – Reconhecimento - Apelo
provido em parte.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação de indenização por danos
morais e materiais ajuizada por Sebastião Paulo dos Santos, em desfavor de JSL S.A. e
Adriano Sabino Carlos da Silva, foi julgada parcialmente procedente, condenando-se os
requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 8.800,00.
Durante o processamento do recurso, foi noticiada em primeiro grau, a
composição amigável entre JSL S/A e o autor. Houve a quitação do acordo e sua
homologação pelo MM. Juízo a quo, ressalvada a sub-rogação da empresa ré quanto ao
direito de regresso remanescente do interesse recursal de Adriano Sabino Carlos da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-10.2016.8.26.0161 -Voto no 48562
3
motivo pelo qual passo a analisar o mérito do recurso.
Inconformado, apela Adriano Sabino Carlos da Silva argumentando com a
necessidade de alteração da sentença. Alega ausência de culpa, indevidos os danos morais
e, caso sejam eles mantidos, dedução do valor recebido pelo DPVAT, devendo, portanto,
ser julgada a ação improcedente.
Não houve apresentação das contrarrazões.
Este é o relatório.
O apelo é acolhido em parte.
As provas indicam que o acidente ocorreu por culpa do apelante.
Indiscutível a existência de sedimentado entendimento jurisprudencial no sentido da
presunção, não absoluta, de que, havendo colisão traseira, a princípio existe
responsabilidade do condutor do veículo que trafega atrás de outro.
Com efeito, é regra essencial de trânsito o absoluto respeito às sinalizações,
notadamente aquelas que se referem a ingresso em via preferencial, deslocamento lateral,
limite de velocidade, etc. O artigo 35 do Código de Trânsito estabelece:
“Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral,
o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por
meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de
faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
Em razão desta determinação, compete ao motorista que vem atrás provar,
de maneira segura, fato extraordinário que elimine sua responsabilidade.
Neste caso, o próprio réu, em seu depoimento, disse ter mudado de pista ao
verificar que o trânsito dos veículos à sua frente havia reduzido a velocidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-10.2016.8.26.0161 -Voto no 48562
4
Por outro lado, o autor informou que trafegava na ultima pista da direita
quando repentinamente um automóvel entrou à sua frente, ocasionado a colisão.
Em suma, ao meu juízo, o ocorrido somente se deu por culpa do apelante,
que não obedeceu as cautelas necessárias para a realização da manobra.
A condenação por dano moral é mantida. Como exposto, o réu impôs
prejuízo e dano, uma vez que este sofreu lesões físicas permanentes e a perda de entrevista
de emprego agendada no dia do acidente. O valor é mantido e, deste valor, deve ser abatida
a quantia recebida pelo seguro DPVAT, tal como estipula o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“O STJ tem entendimento sumulado de que "o valor do seguro obrigatório
deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada" (Súmula 246/STJ). 8. Conforme
preceitua a Súmula 246/STJ, a dedução do valor do seguro obrigatório dispensa
comprovação do recebimento ou mesmo do requerimento do mesmo pela vítima.
Precedentes: AgRg no REsp 1.322.497/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, DJe 18/3/2014; AgRg no REsp 1.242.486/DF, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, DJe 27/5/2011.9. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido para assegurar à recorrente o direito de deduzir da indenização
devida os valores a que faz jus o autor da demanda a título de cobertura de danos pessoais
pelo seguro DPVAT”1.
Assim, neste ponto, é acolhido o reclamo para determinar que se deduza do
valor estipulado pelo dano moral o que foi recebido pelo seguro DPVAT, que será apurado
em execução de sentença.
As custas e despesas processuais, bem como os honorários, são mantidos
nos moldes da r. sentença.
1REsp 1715434 / DF - RECURSO ESPECIAL - 2017/0322068-4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-10.2016.8.26.0161 -Voto no 48562
5
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento parcial ao apelo, nos termos
acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator